Tribunal: TJES
Processo: 5011751-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011751-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
LEANDRO ANDRADE FERREIRA
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO - SEM GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - DAR PARCIAL PROVIMENTO.

A gratuidade de justiça é um benefício concedido à pessoa que não possui condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pelo Agravante são insuficientes para arcar com as custas do processo, devendo-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Prevê o Artigo 919, § 1º, do CPC, que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011751-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
LEANDRO ANDRADE FERREIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE:
ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ( 1.015, V, CPC) e foi omisso quanto ao pedido de que fosse aplicado efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC, quanto à formação do instrumento, conheço do recurso.

Conforme já salientado na decisão liminar, reforça-se que
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

O Art. 101, §1º do CPC, prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade,
“
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

No presente, extrai-se dos elementos que constam nos autos, que o Agravante demonstrou que suas atuais devidas são muito superiores a evolução patrimonial de seus bens e que sua atual renda mensal auferida é de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tais fatos trazem indícios verossímeis de que a situação financeira do Agravante no ano de 2022 se encontra muito diversa da apresentada no ano anterior, afirmando sua precariedade econômica.

A Defensoria Pública do Estado, em sua Resolução CSDPES nº 047/2018, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê a que é considerado hipossuficiente a pessoa natural com renda mensal de até 2 (dois) salários-mínimos:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (Redação dada pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019)
§ 1º Considera-se hipossuficiente econômico pessoa que seja beneficiária de algum dos programas de assistência social do governo federal, estadual e municipal, tais como Bolsa família, LOAS-BPC etc; (Incluído pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019)
§ 2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: (Incluído pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019)
I – aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos; (Incluído pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019)

Assim, demonstrado que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais, deve-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1
A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas
é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

No tocante à omissão do juízo quanto ao efeito suspensivo aos Embargos à Execução
,
não prospera a alegação do Agravante de que
“a dívida está garantida por seguro rural e por avalista, inclusive, com restrição junto à matrícula do imóvel (conforme consta na cédula de crédito rural) com patrimônio suficiente para honrar o saldo devedor”.

Isso porque, p
revê o Artigo

919, § 1º, do CPC, que
"o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

Conforme salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, em decisão datada de 11.4.2023,
"o avalista é uma pessoa que se compromete a pagar a dívida caso o devedor principal não o faça. Embora a presença de um avalista possa aumentar a probabilidade de que a dívida seja paga, ele não é responsável por garantir o juízo na ação de execução".

Neste ponto, ressalta-se que a garantia do juízo se dá com a apresentação de bens à penhora ou outra garantia idônea, que possa assegurar a satisfação do crédito exequendo, sendo insuficiente o seguro rural, cuja dívida está
subjudice
ou o avalista.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para deferir o pedido de gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)